Tribunal: TJDFT
Processo: 0730114-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730114-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, America Properties LTDA (e outros) pretendem obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas para determinar a inclusão no polo passivo da presente demanda de “ROSSI 8707RESIDENCIAL SA (CNPJ no 61.065.751/0001-80, AMERICA PROPETIES LTDA (CNPJ no 61.726.741/0001-49, RODRIGO MORAES MARTINS (CPF no 142.139.508-83), RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES (CPF no 011.233.497-031) e RENATO GAMBA ROCHA DINIZ (CPF no 736.995.606-78)”. Em suas razões, os agravantes alegam que a desconsideração da personalidade jurídica é descabida, uma vez que não houve o exaurimento dos meios de expropriação, bem como porque não restou comprovada a suposta confusão patrimonial nem a alegação de que os sócios teriam obtido vantagens indevidas por meio da manipulação abusiva do instituto da separação patrimonial. Pedem o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, indeferindo-se o pedido de desconsideração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, os recorrentes terem expropriados bens de seu patrimônio. Contudo, os argumentos lançados na peça de recurso, ao menos por ora, não parecem revestir-se de plausibilidade. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitua em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor. Na hipótese vertente, a ilustre Magistrada singular fundamentou sua decisão na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se, in verbis: “De início, destaco que o presente incidente toma por base a Teoria Menor, ou seja, o simples fato de as personalidades jurídicas das executadas constituírem óbice ao ressarcimento do prejuízo suportado pelo consumidor”. Contudo, analisando as razões recursais, parece que os agravantes sequer impugnaram tal fundamento, que constitui o ponto central da decisão agravada. Desse modo, ao menos por ora, não há como se conceder o efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 15:10:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator